Tribunal: CARF
Processo: 11128.721753/2021-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 22/02/2021, 03/03/2021
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. VALOR DO PROCESSO ABAIXO DA ALÇADA PREVISTA NA PORTARIA 2 DE 2023 DO MF.
Não se conhece do recurso de ofício abaixo do valor de alçada de R$ 15.000.000,00 previso no artigo 1o da Portaria no 02 de 17 de Janeiro de 2023 do Ministério da Fazenda.
AUTO DE INFRAÇÃO. ERRO NA MOTIVAÇÃO DE FATO E DIREITO. NULIDADE. VÍCIO SUBSTANCIAL. Considerando que o ato administrativo de lançamento ou de formalização de auto de infração pressupõe a presença de seus elementos substanciais, na falta de algum deles que venha a resultar em violação do direito de defesa e contraditório, inegável a materialização de causa de nulidade. Documentos comprovam tratar-se de exportação e não importação. Operações distintas, cada qual com seus fundamentos e regramentos jurídicos próprios. Aplicabilidade do artigo 59, II do Dec. 70.235/1972.
IMPORTAÇÃO. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. FALTA DE SUBSUNÇÃO DOS FATOS A NORMA.
A infração da interposição fraudulenta de terceiros pode se materializar em duas formas distintas, presumida ou comprovada. A primeira rege-se pelo parágrafo segundo do inciso V do artigo 23, ao passo que a segunda é regida pelo caput do inciso V do mesmo dispositivo, ambos do Decreto Lei no 1455/1976.
São inúmeras as diferenças entre as modalidades, a começar pela dinâmica das provas, uma vez instaurada a fase litigiosa. De todo modo, ponto em comum e fundamental em ambas as formas é a necessidade da ocultação do destinatário final do produto. Se assim não ocorrer, torna-se impossível materializar a infração da interposição.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.721753/2021-75
ACÓRDÃO
3401-014.194 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de outubro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL E VA&E TRADING DO BRASIL LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 22/02/2021, 03/03/2021
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. VALOR DO PROCESSO ABAIXO
DA ALÇADA PREVISTA NA PORTARIA 2 DE 2023 DO MF.
Não se conhece do recurso de ofício abaixo do valor de alçada de R$
15.000.000,00 previso no artigo 1o da Portaria no 02 de 17 de Janeiro de
2023 do Ministério da Fazenda.
AUTO DE INFRAÇÃO. ERRO NA MOTIVAÇÃO DE FATO E DIREITO.
NULIDADE. VÍCIO SUBSTANCIAL. Considerando que o ato administrativo de
lançamento ou de formalização de auto de infração pressupõe a presença
de seus elementos substanciais, na falta de algum deles que venha a
resultar em violação do direito de defesa e contraditório, inegável a
materialização de causa de nulidade. Documentos comprovam tratar-se de
exportação e não importação. Operações distintas, cada qual com seus
fundamentos e regramentos jurídicos próprios. Aplicabilidade do artigo 59,
II do Dec. 70.235/1972.
IMPORTAÇÃO. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. FALTA DE SUBSUNÇÃO DOS
FATOS A NORMA.
A infração da interposição fraudulenta de terceiros pode se materializar
em duas formas distintas, presumida ou comprovada. A primeira rege-se
pelo parágrafo segundo do inciso V do artigo 23, ao passo que a segunda é
regida pelo caput do inciso V do mesmo dispositivo, ambos do Decreto Lei
no 1455/1976.
São inúmeras as diferenças entre as modalidades, a começar pela dinâmica
das provas, uma vez instaurada a fase litigiosa. De todo modo, ponto em
comum e fundamental em ambas as formas é a necessidade da ocultação
Fl. 6772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.194 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.721753/2021-75
2
do destinatário final do produto. Se assim não ocorrer, torna-se impossível
materializar a infração da interposição.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em acolher a preliminar de
nulidade por absoluta falta de subsunção dos fatos a norma. Acordam ainda em não conhecer do
recurso de ofício em razão do limite de alçada.
Assinado Digitalmente
MATEUS SOARES DE OLIVEIRA – Relator
Assinado Digitalmente
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira (Relator),
George da Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Ofício interposto em face da r. decisão que julgou
parcialmente procedente a impugnação apresentada pelo recorrido, a qual assim se posicionou:
Acordam os membros da 10a TURMA/DRJ07 de Julgamento, por maioria de votos,
em rejeitar as preliminares. Vencido o julgador Paulo Sérgio Carvalhosa de Mello, que acatou a
nulidade do lançamento, nos termos de sua Declaração de Voto.
No mérito, por unanimidade de votos, acordam os membros do colegiado, em dar
provimento à impugnação interposta pelo Sr. Gledson Santos Junqueira, para excluí-lo do rol de
sujeitos passivos do presente crédito tributário, e, por maioria de votos, em negar provimento às
Original PROCESSO 11128.721753/2021-75 ACÓRDÃO 107-018.789 – 10a TURMA/DRJ07 3
impugnações interpostas pelos demais interessados, mantendo em relação aos mesmos
integralmente o crédito tributário exigido.
Vencido o julgador Paulo Sérgio Carvalhosa de Mello, que votou pela procedência
parcial do lançamento, acatando a improcedência da multa do art. 23, V e § 3o, do Decreto-Lei no
1.455/1976, na redação dada pela Lei no 12.350/2010, nos termos da Declaração de Voto
proferida.
Fl. 6773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.194 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.721753/2021-75
3
As Declarações de Importações, objeto do presente processo, quais sejam as de no
21/0343274-5 e 21/0401214-6, registradas pela PETROZIL e às DIs no 21/0418258-0 e 21/0420120-
8, registradas posteriormente pela VA&E encontram-se no núcleo da conclusão da fiscalização
acerca da prática da interposição fraudulenta comprovada.
Isto porque, segundo a autoridade fiscal, a VA&E, após a Petrozil ter a sua liminar
que a possibilitava efetuar pagamentos diferidos dos impostos cassada, registrou em seu nome
produtos anteriormente registrados pela Petrozil e os desembaraçou. As mercadorias estavam
entrepostadas pela Petrozil.
Todas as empresas apresentaram recursos voluntários assim como os respectivos
solidários.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
DO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE OFÍCIO.
Não se conhece do presente recurso voluntário uma vez que se encontra abaixo do
limite previsto para fins de seu conhecimento, processamento e julgamento.
Observa-se da decisão recorrida e dos Autos de Infrações de PIS Importação, Cofins
Importação e da Multa Regulamentar que o valor em debate é de R$ 5.674.860,66 referente a
multa substitutiva do perdimento, R$ 646.899,99 da COFINS-Importação e R$ 140.776,16 no
tocante ao PIS-Importação.
O artigo 1o da portaria no 2 de 2023 do Ministério da Fazenda dispõe que:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita Federal do
Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de
tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Portanto, não é o caso de conhecimento do Recuso de Ofício.
2
DO CONHECIMENTO DOS RECURSO VOLUNTÁRIOS
Foram interpostos diversos recurso voluntários pelos contribuintes Petrozil, VA&E,
dos solidários Clovis, José de Almeida, Adriane e Alan.
Todos estão tempestivos e reúnem as demais condições de admissibilidade, motivo
pelo qual deles tomo conhecimento.
Fl. 6774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.194 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.721753/2021-75
4

2.1 DAS PRELIMINARES DE NULIDADE
Em suma várias das preliminares suscitadas nos respectivos recursos são comuns,
motivo pelo qual serão julgadas no presente tópico.
2.2 DAS NULIDADES.
De início é preciso consignar que todos os contribuintes tiveram pleno acesso ao
processo, desde seu primórdio, assim considerado a fase litigiosa prevista no artigo
Não prospera o pleito de nulidade em decorrência da aplicação da penalidade do
perdimento por autoridade incompetente. Primeiramente a penalidade aplicada foi a de multa
substitutiva do perdimento, fato que, por si só, afasta a tese defendida pelos recorrentes.
A propósito, citam-se os seguintes fundamentos:
IN 1986/2020. Art. 2o O Procedimento de Fiscalização de Combate às Fraudes
Aduaneiras poderá ser instaurado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil,
mediante ciência ao interveniente fiscalizado do termo que caracteriza o seu
início, quando forem identificados indícios de ocorrência de fraude aduaneira.
O Poder Judiciário corrobora o entendimento que ora se externa, consoante
excelente decisão proferida por meio do
TRIBUTÁRIO. ADUANEIRO. PENA DE MULTA SUBSTITUTIVA AO PERDIMENTO.
ARBITRAMENTO. IMPORTAÇÃO POR CONTA E ORDEM. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO AFRFB. 1. O arbitramento das
mercadorias importadas para fins de garantia não impede a fixação de valor
diverso no curso do PECA. 2. Incumbe ao Auditor-Fiscal da RFB constituir o
crédito tributário e executar os procedimentos de fiscalização, praticando os
atos relacionados com o controle aduaneiro, inclusive no que se refere à
aplicação da multa substitutiva à pena de perdimento. 3. A responsabilidade
pela infração aduaneira, nas importações por conta e ordem, é solidária entre o
adquirente
e
o
importador.
4.
Apelação
improvida.
(TRF-4
-
AC:
50032455920184047208 SC, Relator: ALEXANDRE ROSSATO DA SILVA ÁVILA, Data
de Julgamento: 08/03/2022, SEGUNDA TURMA).
No entanto, ao contrário do sustentado pela apelante, não se trata da aplicação
da pena de perdimento pelo Auditor Fiscal da RFB que lavrou o auto de infração,
mas sim da aplicação da pena de multa substitutiva ao perdimento. Não houve
nenhuma usurpação de função por conta da alegada incompetência funcional.
Portanto, não existe violação ao art. 23, § 1o, art. 24, 25 e 27 § 4o, todos Decreto-
Lei no. 1.455/76; art. 96, inc. II e art. 97, inc. I do Decreto-Lei no 37/66, art. 675,
inc. II, art. 676, 677, inc. II, e art. 774, § 4o, § 6o, § 7o, do Decreto no 6.759/2009.
Fl. 6775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.194 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.721753/2021-75
5
De fato, consoante dispõe o art. 6o, I, a e c, da Lei no 10.593/02, incumbe ao
Auditor-Fiscal da RFB constituir o crédito tributário e executar os procedimentos de fiscalização,
praticando os atos relacionados com o controle aduaneiro. Entre tais atos, compete-lhe aplicar a
penalidade administrativa ao infrator, conforme previsto no art. 11, § 4o, IV, da Lei no 11.457/07.
Assim, constatada a impossibilidade de apreensão da mercadoria importada para fins de
imposição da pena de perdimento, o próprio Auditor Fiscal, ao lavrar o auto de infração, possui a
atribuição legal de impor a multa substitutiva ao perdimento.
Ademais a decisão enfrentou os pontos suscitados pelos contribuintes, motivo pelo
qual entende-se que o fato da decisão recorrida ter entendimento que contraria os interesses dos
contribuintes, por si só, não resulta na falta de motivação.
No que se refere ao requerimento de nulidade em razão da falta de subsunção dos
fatos a norma, merece prosperar o pedido. Conforme consta na própria ementa deste julgado a
interposição, seja na modalidade presumida ou comprovada, pressupõe a ocultação do
destinatário final dos produtos, sem prejuízo das inúmeras diferenças procedimentais que elas
possuem, especialmente no que tange a dinâmica das provas na fase litigiosa.
Observando-se o enquadramento jurídico realizado pela fiscalização, nota-se que
houve a aplicação da infração capitulada no inciso V do artigo 23 do Decreto 1455/1976, com a
consequente aplicação da multa substitutiva do perdimento (§1o), prevista no parágrafo 3o deste
artigo.
Da referida capitulação e da observância da documentação acostada aos autos,
tem-se que:
a) Em ambas as Declarações de Admissão de Entreposto Aduaneiro nos
21/0277426-0 e 21/0277571-1 constam a empresa VA&E TRADING DO BRASIL
LTDA como importadora;
b) Nas Declarações de Nacionalização de Entreposto Aduaneiro indicadas pela
fiscalização e registradas pela PETROZIL, nos 21/0401214-6 e 21/0343274-5,
houve a internalização integral das mercadorias objeto das declarações de
admissão no entreposto promovidas pela VA&E TRADING DO BRASIL LTDA;
c) As mercadorias internalizadas são exatamente as mesmas, basta verificar o
número de manifesto, do CE Mercante e a própria quantidade dos produtos
internalizados;
d) Portanto, resta mais do que evidente que a PETROZIL, ao internalizar os
produtos, declarou quem os forneceu, inclusive mediante Entreposto
Aduaneiro, cujo regime a própria SRFB havia concedido para a VA&E TRADING
DO BRASIL LTDA;
Fl. 6776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.194 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.721753/2021-75
6
e) E todo este procedimento de concessão da Admissão para o Regime do
Entreposto Aduaneiro e a respectiva Nacionalização, somente se concretizam
mediante pleitos, autorizações e fiscalizações da própria SRFB;
f) Trata-se de uma árdua tarefa tentar compreender a ocultação de um
destinatário final sendo que este próprio “oculto” foi quem promoveu o
entreposto aduaneiro dos produtos perante a SRFB e o “ostensivo” declarou e
nacionalizou e obteve a licença da SRFB para nacionalizar estes produtos.
Dito isto, constata-se uma clara falta de subsunção dos fatos a norma capitulada no
Auto de Infração. Não faz o menor sentido capitular-se em interposição de um oculto, sendo que,
na verdade, o oculto é a pessoa responsável pelo entreposto do produto. E não cabe a este relator
indicar qual a capitulação de eventual registro posterior com consequente nacionalização do
produto pelo próprio contribuinte, como alega a fiscalização.
Fato é que não houve a respectiva subsunção, algo essencial para a validade do ato
jurídico do Lançamento e formalização do Auto de Infração. A propósito, este próprio julgador
assim já decidiu em outras ocasiões, bem como outros julgadores também o fizeram nos termos
que se seguem:
Acórdão no 3002-002.373. Relator: Mateus Soares de Oliveira.
AUTO DE INFRAÇÃO. ERRO NA MOTIVAÇÃO DE FATO E DIREITO. NULIDADE. VÍCIO
SUBSTANCIAL. Considerando que o ato administrativo de lançamento ou de
formalização de auto de infração pressupõe a presença de seus elementos
substanciais, na falta de algum deles que venha a resultar em violação do direito
de defesa e contraditório, inegável a materialização de causa de nulidade.
Documentos comprovam tratar-se de exportação e não importação. Operações
distintas, cada qual com seus fundamentos e regramentos jurídicos próprios.
Aplicabilidade do artigo 59, II do Dec. 70.235/1972.
Acórdão no 3201-008.839. Relator: Laércio Cruz Uliana Junior.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSO QUANTO A NATUREZA DO VÍCIO DA
ANULAÇÃO. VÍCIO MATERIAL. Sendo a descrição dos fatos e a fundamentação
legal da autuação elementos substanciais e próprios da obrigação
aduaneira/tributária, os equívocos na sua determinação no decorrer da realização
do ato administrativo de lançamento ensejam a sua nulidade por vício material,
uma vez que o mesmo não poderá ser convalidado ou sanado sem ocorrer um
novo ato de lançamento. Por isso, a falta de motivação ou motivação errônea do
lançamento alcança a própria substância do crédito tributário, de natureza
material, não havendo de se cogitar em vício de ordem formal.
Acórdão no 3003-001.946. Relator: Ariene d’Arc Diniz e Amaral
NULIDADE DE LANÇAMENTO. VICIO MATERIAL. VICIO FORMAL. ASPECTOS QUE
ULTRAPASSAM O ÂMBITO DO VÍCIO FORMAL. Vício formal é aquele verificado de
plano no próprio instrumento de formalização do crédito, e que não está
Fl. 6777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.194 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.721753/2021-75
7
relacionado à realidade representada (declarada) por meio do ato administrativo
de lançamento. Espécie de vício que não diz respeito aos elementos constitutivos
da obrigação tributária, ou seja, ao fato gerador, à base de cálculo, ao sujeito
passivo, etc. A indicação defeituosa ou insuficiente da infração cometida, da data
em que ela ocorreu, do montante correspondente à infração (base imponível); e
dos documentos caracterizadores da infração cometida (materialidade), não
configura vício formal.
Do exposto, voto por dar provimento aos recursos, reconhecer a nulidade do Auto
de Infração e cancelar o lançamento por vício material, restando prejudicadas as demais
suscitações de nulidade apresentadas pelos recorrentes.
2.3 DO MÉRITO.
Ultrapassadas as questões preliminares, faz-se a análise das questões de mérito nos
termos que se seguem:
2.4 DA INEXISTÊNCIA DA INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIROS.
De modo a não ficar repetitivo e prolixo, adotam-se os mesmos fundamentos
externados em sede da preliminar da nulidade por falta de subsunção dos fatos a norma para fins
de afastar o lançamento da multa substitutiva do perdimento por não haver a materialização da
conduta da ocultação do destinatário final da mercadoria. Eis o trecho em epígrafe do Relatório
Fiscal que ampara a suposta ocultação:
Na data de 22/02/2021, a empresa PETROZIL JC DISTRIBUIDORA DE
COMBUSTIVEIS LTDA, CNPJ 24.052.844/0001-44 registrou a Declaração de
Nacionalização de Entreposto Aduaneiro n° 21/0343274-5, a qual albergava
integralmente a declaração de admissão em entreposto n° 21/0277571-1.
Posteriormente, na data de 01/03/2021, registrou a declaração de nacionalização
de entreposto n° 21/0401214-6, desta vez cobrindo integralmente as mercadorias
entrepostadas na DA n° 21/0277426-0. As referidas DIs registradas pela empresa
Petrozil foram automaticamente parametrizadas para o canal amarelo, haja vista
que a referida empresa informou a existência de processo judicial vinculado, o
qual suspendia o recolhimento dos tributos federais pelo prazo de 3 meses. No
dia 03/03/2021, foi anexado aos dossiês das citadas declarações de
nacionalização de entreposto, pela RFB, a decisão judicial processo 1027267-
61.2020.4.01.0000, a qual revogava a liminar da Petrozil que sustentava a
postergação de tributos federais, sendo que a partir desse momento todos os
tributos federais deveriam ser recolhidos antes do desembaraço das cargas. Além
do recolhimento dos tributos incidentes nas referidas operações de importação,
determinou a decisão judicial que as cargas ainda não desembaraçadas deveriam
permanecer bloqueadas até o momento do devido recolhimento de todos os
tributos vencidos após o prazo de deferimento enquanto vigorou a medida
liminar.
Fl. 6778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.194 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.721753/2021-75
8
Todavia, apesar das mercadorias estarem impendidas de serem
desembaraçadas, pois estavam com o processo de despacho interrompido
devido a parametrização para o canal amarelo, pelos motivos acima citados, o
despachante aduaneiro GLEDSON SANTOS JUNQUEIRA, em conluio com a VA&E,
fraudou o sistema de controle aduaneiro, registrando em 03/03/2021 as DIs n°
21/0418258-0 e 21/0420120-8 em nome da empresa que, até aquele momento,
por meio de simulação, se ocultava do controle aduaneiro, VA&E TRADING DO
BRASIL LTDA, CNPJ 10.534.001/0001-70.
Como resultado dessa manobra, as cargas que estavam impedidas de serem
desembaraçadas foram automaticamente parametrizadas para o canal verde, pois
no momento do registro das novas DIs não existia parâmetro que direcionasse
cargas registradas pela empresa VA&E para outro canal de desembaraço, sendo
então liberadas e retiradas do terminal alfandegado.
Repita-se: interposição pressupõe ocultação. Em momento alguma a fiscalização se
debruçou sobre o fato de que a própria VA&E é quem teria registrado as mercadorias no regime
especial de Entreposto.
A ocultação, mediante simulação, como é a acusação dos autos, é um pressuposto
básico da configuração da conduta capitulada como violadora do Erário Público, assim entendido o
próprio controle aduaneiro. Deve ser comprovada. Se esta não existiu, não há que se capitular na
infração capitulada. Por esse motivo, vota-se para dar provimento aos recursos e cancelar o
lançamento da multa substitutiva do perdimento prevista no parágrafo terceiro do inciso V do
artigo 23 do Decreto Lei 1455/1976.
2.5 DA IMPOSSIBILIDADE DE LANÇAMENTO DE COBRANÇA DOS TRIBUTOS.
Com a devida vênia, entende-se diferente da fiscalização. Não se questionam
nenhum dos dispositivos referentes a fatos geradores, solidariedade e alíquotas.
É preciso dividir a acusação para compreender algo simples: impossibilidade de
receber a mesma coisa em duplicidade. Explica-se:
O Relatório Fiscal atesta que a maior comprovação da interposição fraudulenta é
que a empresa VA&E teria registrado as Declarações de Nacionalização de Entreposto Aduaneiro
sob os nos 21/0418258-0 e 21/0420120-8 na data de 03/03/2021. Realmente isso ocorreu.
No entanto o recolhimento dos tributos ocorreu. Basta ver os próprios documentos
de nacionalização registrados pela VA&E, acima indicados. Partindo da premissa de que, pela
capitulação do Auto de Infração as empresas são solidárias, tem-se o recolhimento realizado por
uma delas deveria alcançar o inadimplemento da outra, salvo se houve decretação do
PERDIMENTO DOS VALORES recolhidos a título de tributação das nacionalizações, O QUE NÃO
OCORREU nestes autos.
Fl. 6779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.194 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.721753/2021-75
9
Trata-se de um caso complexo. Todavia, dentro da lógica da fiscalização, o
recolhimento tributário é evidente, especialmente nas operações que ela mesmo considera como
prova irrefutável da interposição.
Neste sentido, vale transcrever o artigo 113 do CTN:

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por
objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se
juntamente com o crédito dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto
as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação
ou da fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-
se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
Se a fiscalização entende pela solidariedade nas operações de nacionalização dos
produtos pela PETROZIL e VA&E, tem-se que o recolhimento tributário promovido pela segunda
empresa alcança inevitavelmente, os fatos geradores da primeira operação.
Na medida em que não há possibilidade de se permitir o recolhimento tributário em
duplicidade, da-se provimento aos recursos para cancelar o Lançamento dos Tributos.
2.6 DA MULTA QUALIFICADA DE 150% PREVISTA NO § 1o, VII DO § 1o DO ARTIGO 44 DA
LEI 9430/1996.
Considerando o exposto nos tópicos anteriores, entende-se que a consequência é a
exclusão da imposição da penalidade prevista no artigo 44, da Lei no 9430/1996.
Na medida em que não se reconhece a simulação e, aliado a isto, observa-se o
recolhimento dos tributos na nacionalização dos produtos, partindo-se da premissa da fiscalização
acerca da solidariedade das partes, entende-se que nem a multa simples, nem a majorada prevista
no § 1o, VII do referido dispositivo legal deverão prevalecer, inclusive porque nenhuma das
situações previstas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4502/1964 restaram comprovadas e nem
capituladas no caso em tela.
Portanto, dou provimento para afastar a incidência da multa.
2.7 DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
O primeiro motivo que leva este julgador reconhecer a ilegitimidade da parte dos
solidários é justamente pelo fato da nulidade analisada em sede preliminar deste voto.
Fl. 6780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.194 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.721753/2021-75
10
Como segundo ponto, pela não comprovação da ocultação do destinatário final.
Pelo contrário. Não restou demonstrada, muito menos capitulada a infração prevista no artigo 23,
V, do Decreto 1455/1976.
Ademais, mesmo que se considerasse como existente a materialização da infração
acima indicada, o relatório fiscal aborda as condutas dos solidários da mesma forma que nos
Autos no 10314-720.336/2021-45.
A autoridade fiscal vinculou todos os solidários no presente caso sob o fundamento
de fraude a Lei previsto no artigo 124 c.c. 135, III do CTN c.c. o artigo 95 do Decreto Lei no
37/1966, nos termos já relatados nestes autos.
Com isso não se ignora a atitude do Sr. José de Almeida que, no mínimo deve ser
entendida como repugnante, que promoveu acusação desprovida de provas contundentes e
depois se retratou, dando azo a abertura do presente processo, envolvendo servidores,
contribuintes, advogados e demais profissionais que se debruçaram na busca de uma solução para
este feito.
Ademais, entende-se que o Relatório fiscal não foi enfático e deixou a desejar na
individualização das condutas dos solidários, fato que viola lei e Súmula do próprio STJ. São muitos
os exemplos neste sentido.
O Sr. Clóvis é CEO da empresa inglesa e a representa em solo nacional. Tal fato por
si só não o vincula em conluio e sonegação. Trata-se de algo um tanto quanto óbvio que ao
participar de negociações, ainda mais da magnitude dos perfis do segmento das empresas em
epígrafe, seja copiado em e-mails.
Não há uma única linha que demonstre textualmente um conluio com o propósito
de se promover atos simulados ou fraudulentos para com documentos que a corroborem.
Contextualizando esta tese, cita-se a suposta participação do Sr. Alan como sócio da
empresa. O relatório fiscal limitou-se a justificar sua tese ao dispor que sua esposa detém capital
financeiro expressivo, participação societária em postos de gasolina e fazer desenho de
powerpoint. Aliado a isto, chegou-se a fundamentar sua tese de sócio oculto que ele teria ido em
viagem para os EUA.
Primeiramente nada disso restou comprovado nos autos. Em segundo lugar, mesmo
que a fiscalização tivesse feito provas, em nada comprometeria o referido contribuinte posto que
não vincula o mesmo em sociedade alguma.
No tocante a Sra. Adriane, muito embora sustente que o Sr. Alan seria sócio oculto
da empresa, também não ofereceu prova alguma nos autos que corroborem o respectivo
posicionamento. Nenhum documento foi acostado aos autos.
Apenas diz ter sido vítima de fraude negocial interna na empresa PETROZIL e que
faria denúncia crime. Natural defender seus direitos. Mas em nada colabora com o esclarecimento
dos fatos da interposição fraudulenta de terceiros da modalidade comprovada capitulada no Auto
Fl. 6781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.194 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.721753/2021-75
11
de Infração. Não há relação entre a fraude civil para com eventual operação de importação
simulada. Pelo contrário. A todo momento diz desconhecer essas operações.
São apenas alguns exemplos a fim de ilustrar que inexistem provas que justifiquem
a participação da PETROZIL e VA&E em atos simulatórios, sem prejuízo do posicionamento já
externado em tópico próprio acerca da inexistência da interposição fraudulenta comprovada nos
termos da capitulação do Auto de Infração.
Do exposto, voto por dar provimento em razão da ilegitimidade passiva dos
contribuintes solidários.
3
DO DISPOSITIVO
Do exposto, não conheço do recurso de ofício em razão do valor de alçada, conheço
dos recursos das empresas VA&E e PETROZIL, acolho a preliminar de nulidade do Auto de Infração
por absoluta falta de subsunção dos fatos a norma.
Assinado Digitalmente
MATEUS SOARES DE OLIVEIRA

Fl. 6782
DF CARF MF
Original